Tribunal: TJSP
Processo: 2314952-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada pelo agravante contra a agravada. Decisão que determinou a retificação do valor da causa para incluir pedido de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada pelo agravante contra a agravada. Decisão que determinou a retificação do valor da causa para incluir pedido de indenização pela fruição do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de discutir o valor da causa por meio de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não cabendo mitigação das hipóteses de cabimento neste caso concreto, conforme entendimento do C. STJ no Tema 988.
4. A matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação, se for o caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.